Tribunal: TJBA
Processo: 0570419-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570419-48.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCA PRIOLLI SALVONI, RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. ART. 13, §4º, I, DA LC Nº 87/1996. LEGISLAÇÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A NORMA COMPLEMENTAR. VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52/2013 DA SEFAZ/BA. EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS (ICMS, PIS E COFINS). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI COMPLEMENTAR. INOVAÇÃO NORMATIVA INFRALEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de segurança, que reconheceu a nulidade do crédito tributário lançado com fundamento na IN nº 52/2013, a qual determinava a exclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) da base de cálculo do imposto, não obstante o art. 13, §4º, I, da LC nº 87/96 estabelecer que a base de cálculo nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular corresponde ao valor da entrada mais recente.

2. Nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, o recolhimento do ICMS deve observar o valor constante da última entrada da mercadoria, tal como registrado na respectiva nota fiscal, sem restrições não previstas em lei.

3.
Com efeito, verifica-se que tanto a Lei Complementar nº 87/96 quanto a legislação estadual de regência estabelecem de forma clara que, nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em diferentes unidades da Federação, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da entrada mais recente da mercadoria. Trata-se, portanto, de regra específica aplicável ao caso concreto, que não autoriza restrições ou exclusões não previstas em lei, sob pena de inovação normativa por ato infralegal.

4. Já a Instrução Normativa nº 52/2013, ao excluir os tributos recuperáveis da base de cálculo, extrapola sua função interpretativa e, na prática, majora a carga tributária, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 c/c art. 97 do CTN).

5. Nesse sentido, ausente previsão em lei complementar que autorize a exclusão de tributos recuperáveis do conceito de “entrada mais recente”, aplica-se a regra geral, segundo a qual a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor integral da operação mercantil. Precedentes desta Corte de Justiça (Apelação nº 8082364-40.2021.8.05.0001; Apelação nº 8013342-89.2021.8.05.0001; Apelação nº 8070411-79.2021.8.05.0001).

6. Recurso desprovido. Sentença preservada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570419-48.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada C&A MODAS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .